Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REALIZAÇAO DE EVENTO ARTÍSTICO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ALTAS TEMPERATURAS JÁ PREVISTAS. FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PÚBLICO INSUFICIENTE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora da ação e condenou a Ré a arcar com o valor de R$ 850,00 a título de dano material, correspondente ao valor desembolsado, bem como a arcar com indenização a título de dano moral no importe de R$ 1.000,00(um mil reais).

2. Na origem a Autora, aqui Recorrida, ajuizou ação alegando que adquiriu ingresso para show da cantora Taylor Swift, realizado no dia 17/11/2023, no Rio de Janeiro/RJ. Contudo, no ambiente da realização do evento as condições eram insalubres, vez que estruturas metálicas colocadas sobre o gramado e tapumes nas laterais do estádio aumentaram as temperaturas já muito elevadas no local. Além disso, a Recorrida alega que levou pequeno leque e garrafa de água, e apesar da temperatura no dia ter alcançado 39,1oC, ela foi impedida de entrar no local do show com a garrafa de água e o leque. Por fim, ao final do evento, a Autora teve de suportar a insegurança de ser assaltada, vez que diversas pessoas relataram a ocorrência de um “arrastão” com diversos roubos consumados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 59567075 e Id 59567076). Foram ofertadas contrarrazões (Id 59567079), nas quais a parte Recorrida alega preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois os argumentos apresentados pela parte Recorrente não guardam pertinência com os fundamentos da sentença.

4. Com razão a parte Recorrida, pois as razões do recurso encontram-se dissociadas na fundamentação da sentença e até mesmo da narrativa dos fatos e do pedido formulado na petição inicial.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente apresenta argumentos relacionados ao adiamento do show da cantora Taylor Swift, agendado para o dia 18/11/2023 e realizado no dia 20/11/2023, apresentado minuciosa argumentação, defendendo que tal adiamento ocorreu devido a evento de força maior. Assim, não houve falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

6. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos. De acordo com a previsão do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que apresenta razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do Recorrido, e assim, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso em apreço, a impertinência das razões recursais é tão evidente que diz respeito a fatos diversos do objeto do pedido inicial, adequadamente enfrentados na sentença proferida. Igualmente, por consequência, não há qualquer correlação das razões recursais com os fundamentos da sentença.

7. Recurso não conhecido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal acolhida.

8. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.